Tribunal: STF
Processo: ARE 1482907
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Caio Elias Tissot Nunes Ferreira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – DESACOLHIMENTO – DILIGÊNCIAS DESENCADEADAS EM DECORRÊNCIA DE NOTÍCIAS ORIUNDAS DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL – INTENSIFICAÇÃO DO PATRULHAMENTO NA ÁREA APONTADA – RÉU LOCALIZADO EM CONJUNTURA A DENOTAR TRANSPORTE E ENTREGA DE DROGAS A TERCEIROS – FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR AVERIGUAÇÕES MEDIANTE REVISTA PESSOAL – JUSTA CAUSA LIMPIDAMENTE VERIFICADA – LICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS – MATERIALIDADE E AUTORIA CUMPRIDAMENTE DEMONSTRADAS – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada pela polícia, embasada em informações de inteligência, mesmo que provenientes de denúncia anônima. Considerou-se que havia fundadas suspeitas para a abordagem, visto que o agravante foi visualizado em uma motocicleta com características semelhantes às descritas na denúncia, estacionada próximo a um local indicado pelas informações recebidas. Além disso, durante a revista pessoal, os policiais encontraram no baú da motocicleta 31 tabletes de maconha, totalizando 20,1kg da substância. Ao investigar o local indicado, os policiais encontraram mais 28kg da mesma droga. Posteriormente, na residência, foram apreendidos um revólver calibre 38, 15 munições, um invólucro contendo 325g de maconha, 35g de cocaína, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. 



    Rever as premissas adotadas pela Corte de origem, em relação à suposta nulidade das provas obtidas pelo flagrante realizado, exigiria a análise do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.459.603-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 24.01.2024)



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 18.03.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.03.2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente